Tribunal: CARF
Processo: 10830.721457/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721457/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.439 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FABIO LENZI TOMBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OU RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES
EFETUADAS
EXCLUSIVAMENTE
PELO
BENEFICIÁRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 A DEZEMBRO DE
1995. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.343/2013.
O beneficiário que recebeu rendimentos de entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria ou resgate,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário
no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, com a retenção
do imposto sobre a renda na fonte, e que tenha ação judicial em curso que vise
ao afastamento de tributação da complementação de aposentadoria, poderá
optar por receber os valores na Declaração de Ajuste Anual, desde que, antes
da apresentação da declaração, desista expressamente e de forma irrevogável
da ação judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre
as quais se funda a referida ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721457/2014-46
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721457/2014-46

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2012/008341697828994, expedida em 10/02/2014, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011, consubstanciando saldo de imposto
a restituir no valor de R$ 24.144,13 (fls. 8 e seguintes).
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
50.609,41, sendo que R$ 24.144,13 já lhe foi restituído.
Os valores apontados decorrem de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 96.237,38, em relação à fonte pagadora PREVI, CNPJ 33.754.482/0001-
24. Sobre a omissão, foi incluído IRRF de R$ 0,00.
Aduz a fiscalização que há ação judicial em curso e a desistência não foi comprovada
antes da apresentação da Declaração de Ajuste Anual retificadora que pleiteou a isenção
sobre a parcela de complementação de aposentaria relativa ao período de 1989 a 1995.
Cientificado em 19/02/2014, fl. 64, o contribuinte apresentou, em 14/03/2014, a
impugnação à fl. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 6 e 124 a 131, alegando, em
síntese, que:
● Discorda da autuação por se tratar de complementação de aposentaria relativa ao
período de 1989 a 1995, desistiu da ação judicial interposta pela ANABB e anexa
documentos. Afirma que o pedido de desistência foi apresentado em 03/02/2014 à
malha fiscal, portanto antes da decisão final da declaração retificadora. Acrescenta que a
ação coletiva foi interposta em 2010, quando ainda não estava em gozo de
aposentadoria complementar, de modo que no seu entendimento não estava incluído na
ação coletiva;
● Ainda assim, solicitou formalmente a exclusão de seu nome da referida ação judicial
em 28/01/2014. A documentação anexada e o pedido de restituição evidenciam
claramente sua opção pela IN 1.343, de 2013. Caso o entendimento persista, será
totalmente prejudicado em seus direitos, uma vez que lhe foi denegado o pleito
administrativo e foi excluído da ação judicial. Portanto, cabe considerar o valor tido por
omitido como isento (R$ 96.237,38).
Dossiê fiscal juntado às fls. 13 a 119.
Diligência foi realizada para que o contribuinte fosse intimado a apresentar: a) termo
de desistência judicial da alegada ação coletiva ANABB - 6a Vara Federal – DF, nos
termos do art. 4o da IN RFB 1.343, de 2013 e b) comprovação da data de recebimento
do primeiro valor de complementação de aposentadoria auferida da PREVI, CNPJ
33.754.482/0001-24 (fl. 134).
Em resposta, foram juntados os documentos às fls. 140 a 153.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
complementação de aposentadoria ou resgate de contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995. INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1.343/2013.
O beneficiário que recebeu rendimentos de entidade de previdência complementar a
título de complementação de aposentadoria ou resgate, correspondentes às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721457/2014-46

dezembro de 1995, com a retenção do imposto sobre a renda na fonte, e que tenha ação
judicial em curso que vise ao afastamento de tributação da complementação de
aposentadoria, poderá optar por receber os valores na Declaração de Ajuste Anual,
desde que, antes da apresentação da declaração, desista expressamente e de forma
irrevogável da ação judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se funda a referida ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão; e
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Alega o requerente que discorda da autuação por se tratar de complementação de
aposentaria relativa ao período de 1989 a 1995 e desistiu da ação judicial. Afirma
que o pedido de desistência foi apresentado em 03/02/2014 à malha fiscal, portanto
antes da decisão final da declaração retificadora. Acrescenta que a ação coletiva foi
interposta em 2010, quando ainda não estava em gozo de aposentadoria complementar,
de modo que no seu entendimento não estava incluído na ação coletiva.
Na Declaração de Ajuste Anual objeto de autuação (retificação no 2), o contribuinte
informou rendimentos da fonte pagadora PREVI, CNPJ 33.754.482/0001-24, no valor
de R$ 17.627,66. Na Declaração de Ajuste Anual anterior (retificação no 1) havia
declarado, dessa fonte pagadora, R$ 113.865,04, ao passo que, na Declaração de Ajuste
Anual (original) foram apontados rendimentos de R$ 204.495,32 _ fls. 156 e seguintes.
O valor de R$ 17.627,66 está demonstrado à fl. 24 e resulta da exclusão das quantias de
R$ 90.630,28 (moléstia grave) e R$ 96.237,38 (complementação de aposentaria relativa
ao período de 1989 a 1995) do montante declarado em DIRF e no comprovante de
rendimentos às fls. 38 e 39, R$ 204.495,32 _ fls. 156 e seguintes.
O contribuinte afirma que o pedido de desistência foi apresentado em 03/02/2014 à
malha fiscal, antes da decisão final da declaração retificadora e, ainda assim, solicitou
formalmente a exclusão de seu nome da referida ação judicial em 28/01/2014.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721457/2014-46

Compulsando os autos, observa-se que há solicitação de exclusão de seu nome da
ação judicial coletiva impetrada pela ANABB, com data de 24/01/2014, firma
reconhecida da assinante/contribuinte, sem protocolo de recepção dessa solicitação
pela ANABB (fls. 23). À fl. 149 consta que o protocolo judicial da petição de
exclusão foi realizado em 10/03/2014. E a exclusão do contribuinte da aludida ação
judicial foi deferida pelo juízo em 29/04/2014 (fl. 151).
Dispõe a IN RFB no 1.343, de 2003:
Art. 4o. O beneficiário que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com a
retenção do imposto sobre a renda na fonte e que tenha ação judicial em curso que vise
ao afastamento de tributação da complementação de aposentadoria, poderá optar por
receber os valores na forma do art. 3o, desde que, antes da apresentação das
declarações ali previstas, desista expressamente e de forma irrevogável da ação
judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda
a referida ação judicial.
Parágrafo único: Na hipótese do caput, o beneficiário deverá apresentar, quando
solicitado, a comprovação de que protocolou tempestivamente o requerimento de
extinção do processo, mediante apresentação da via da correspondente petição de
desistência ou de certidão do cartório que ateste a situação das respectivas ações
(grifou-se).
Assim, o ato normativo estabeleceu como requisito para o reconhecimento do
direito creditório que a apresentação da Declaração de Ajuste Anual fosse
realizada somente após a desistência da ação judicial, desistência que restaria
configurada, no caso concreto, pela comprovação de que protocolou
tempestivamente o requerimento de extinção do processo, mediante apresentação
da via da correspondente petição de desistência.
A Declaração de Ajuste Anual objeto de autuação foi entregue em 08/08/2013, a
Notificação de Lançamento no 2012/008341697828994 foi expedida em 10/02/2014 e
o protocolo judicial da petição de exclusão foi realizado somente em 10/03/2014,
após a apresentação da Declaração de Ajuste Anual _ fl. 149.
Releva também notar que, no Demonstrativo de Contribuições Pessoais de 1989 a 1995
às fls. 46 a 54, recebido pelo contribuinte, já constava aviso nos exatos termos do
precitado art. 4o da IN RFB 1.343, de 2013: “o beneficiário que recebeu os rendimentos
de que trata o art. 1o com a retenção do imposto sobre a renda na fonte e que tenha ação
judicial em curso que vise ao afastamento de tributação da complementação de
aposentadoria, poderá optar por receber os valores na forma do art. 3o, desde que, antes
da apresentação das declarações ali previstas, desista expressamente e de forma
irrevogável da ação judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se funda a referida ação judicial”.
Não obstante, diligência foi realizada para que o contribuinte apresentasse termo de
desistência judicial da alegada ação coletiva ANABB - 6a Vara Federal – DF, nos
termos do art. 4o da IN RFB 1.343, de 2013, eis que a documentação apresentada não
atendia a esses termos (fl. 23).
Em sua resposta, o interessado juntou cópias de documentos já colacionados às fls. 125
a 131, com exceção do despacho judicial de deferimento de exclusão à fl. 151, exarado
em 29/04/2014.
Em que pese o despacho judicial de deferimento de exclusão, esse não tem o
condão de infirmar a exigência, porquanto as autoridades fiscais não se podem
furtar ao cumprimento da legislação, inclusive atos normativos, tais como a IN
RFB 1.343, de 2013, eis que a atividade é plenamente vinculada (art. 142 do CTN).
Sobre o tema, registre-se que a expressão "legislação tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. E os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a exemplo da IN RFB no
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721457/2014-46

1.343, de 2003, estão incluídos no conceito de normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos (arts. 96 e 100 do CTN).
Portanto, verifica-se que a retificação da Declaração de Ajuste Anual, promovida
pelo contribuinte em 08/08/2013, na qual foi pleiteada a restituição resultante das
contribuições pagas pelo interessado no período de 1989 a 1995, para
complementação de aposentaria, não atendeu ao requisito estabelecido no art. 4o
da IN RFB no 1.343, de 2003, razão pela qual se mantém o lançamento fiscal que
consubstanciou saldo de imposto a restituir no valor de R$ 24.144,13, já restituído.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 183
DF CARF MF
Original